Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007241-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA NO POLOI PASSIVO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PATRIMÔNIO ÚNICO –DESNECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o STJ, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial)”. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. nº 1001922-84.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, considerando que “
nos casos de empresário individual o patrimônio da pessoa física se confunde com o da pessoa jurídica, não se faz necessário o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão no polo passivo
”, assim, “
tratando-se de microempresário, defir
[iu]
o pedido de inclusão no polo passivo da ação da pessoa jurídica constituída pelo executado e que foi indicada pelo credor na petição anexa
(Sebastiao Marcos da Silva Campos – ME)” (cf. Id. nº 135981039 dos autos de origem).

O agravante diz que, “
apesar de não ter comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme determina nos artigos art. 133, § 2º, do CPC e art. 50 do CC, teve o seu pleito equivocadamente deferido para que fosse determinada a inclusão de pessoa jurídica diversa no polo passivo da ação
”; queixa-se, nesse sentido, de que não houve a instauração do incidente necessário para que fosse determinada a desconsideração

inversa da personalidade jurídica, e alega que “
o abuso de personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não pode ser presumida automaticamente, devendo ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que seja verificada a real ocorrência de tais hipóteses, possibilitando o devido contraditório e ampla defesa e, tão somente na hipótese de comprovadas as alegações de abuso, seja a pessoa jurídica responsabilizada
”, asseverando, ainda, que “
a mera insolvência
(...)
não configura fraude à execução, bem como os rendimentos mensais
(...)
jamais foram ocultados
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que seja
reformada a decisão agravada, a fim de “
excluir a pessoa jurídica SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME – CNPJ nº 06.130.661/0001-18 do polo passivo, bem como condenar a agravada em honorários e despesas recursais
”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. nº 207233650).

A decisão vinculada ao Id. nº

213263159, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
214356168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, o agravante, que é microempresário individual, impugna a inclusão no polo passivo da pessoa jurídica constituída por ele, na modalidade de microempresário individual.

No caso, razão não assiste ao agravante, afinal,
empresário individual e pessoa física são exatamente a mesma pessoa, afinal, esse
tipo empresarial
(empresário individual) não cria e nem confere personalidade jurídica, ou seja, não faz nascer uma pessoa jurídica, sendo o CNPJ mero código atribuído pela Receita Federal para fins tributários
, isto é,
são a mesma pessoa, com patrimônio único/comum, sendo hipótese de responsabilidade ilimitada, daí porque, por óbvio, não há falar em desconsideração da personalidade jurídica, já que, repito, sequer
existe uma
pessoa jurídica

(CC, art. 44) Sebastiao Marcos da Silva Campos – ME.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. "SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Incidente instaurado em 24/2/2021. Recurso especial interposto em 16/11/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via processual adequada para o exercício da pretensão de estender os efeitos da execução a terceiro ("sócio oculto"), apontado como responsável de fato pela condução da empresa individual executada. 3. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4º, 6º, e 282, § 2º, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está apta a julgamento, fica prejudicada a alegação de nulidade do acórdão em virtude de negativa de prestação jurisdicional. 4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002). 5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. 6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006). 7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial). 8. Todavia, deve-se admitir que seja deduzida nos próprios autos, por analogia ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial ao "sócio oculto", que, no particular, segundo indicado, conduzia e administrava, de fato, a empresa individual devedora. 9. O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação direta ao princípio da boa-fé, a serviço da fraude ou do abuso de direito. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024